Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSOLVÊNCIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada.

2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” (Súmula 602/STJ)

3. Após inúmeras as tentativas de se localizar bens da cooperativa bens passíveis de penhora, apurou-se que a cooperativa foi dissolvida irregularmente em menos de dois meses, encerrando repentinamente suas atividades sem honrar suas dívidas.

4. Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da cooperativa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não há como se afastar a responsabilidade dos dirigentes citados, pois as Certidões da Junta Comercial e da Receita Federal, acostadas aos autos, comprovam que ocupavam cargos de direção na Cooperativa à época da dissolução irregular.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.